Tribunal: TJMT
Processo: 1021660-45.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021660-45.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), D. SOARES ROCHA LTDA - CNPJ: 34.041.663/0001-76 (AGRAVADO), DORCEDITE SOARES ROCHA - CPF: 892.835.201-06 (AGRAVADO), CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0001-02 (AGRAVANTE), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 058.979.259-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADO:

D. SOARES ROCHA LTDA e DORCEDITE SOARES ROCHA

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA VIA SISBAJUD. MODALIDADE TEIMOSINHA. SUSPENSÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e suspendeu execução de título extrajudicial pelo prazo de 1 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
4 (
quatro
)
questões em discussão: (i) definir se é cabível a renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, após lapso temporal relevante desde a última tentativa; (
ii
) estabelecer se a suspensão da execução foi prematura; (
iii
) determinar se houve violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC; e (
iv
) verificar se há risco concreto e imediato de prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A execução realiza-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, sem afastar a observância da menor onerosidade prevista no art. 805 do CPC.

A renovação de pesquisa via SISBAJUD, quando decorrido lapso temporal relevante desde a tentativa anterior, não configura reiteração abusiva, inútil ou meramente protelatória.

A situação financeira do devedor é variável, de modo que a inexistência de saldo bloqueável em momento anterior não permite presumir a permanência indefinida da mesma realidade patrimonial.

A penhora em dinheiro possui preferência legal, conforme art. 835, I, do CPC, e a pesquisa eletrônica de ativos financeiros constitui meio executivo típico, ordinário e disciplinado pelo art. 854 do CPC.

A exigência de comprovação prévia de alteração patrimonial do executado impõe ônus excessivo ao exequente, pois a própria finalidade da ferramenta eletrônica é verificar a existência atual de ativos financeiros.

A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC pressupõe quadro atualizado de inexistência de bens penhoráveis, o que não se verifica quando há diligência ordinária, útil e temporalmente justificada ainda pendente.

A ausência de prévia manifestação da exequente não impõe, por si só, a nulidade da decisão, mas reforça a conclusão de que a suspensão foi precipitada.

A simples suspensão do feito não gera automaticamente prescrição intercorrente, embora a paralisação prematura possa deslocar indevidamente o processo para fase de suspensão quando ainda há providência útil a ser realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A renovação de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, é cabível quando decorrido lapso temporal relevante desde a última tentativa, ainda que não haja comprovação prévia de alteração patrimonial do executado.

2. A suspensão da execução com fundamento no art. 921, III, do CPC é prematura quando ainda pendente diligência patrimonial ordinária, útil e proporcional.

3. A suspensão prematura da execução deve ser afastada até a realização da nova pesquisa patrimonial e a reavaliação do estado atualizado do feito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 4º, 9º, 10, 139, IV, 789, 797, 805, 833, IV, 835, I, 854, 921, III, §§ 2º e 4º; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, N.U 1015232-81.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025,
DJe
23.07.2025; TJMT, N.U 1012638-60.2026.8.11.0000, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2026,
DJe
30.06.2026; TJMT, N.U 1005249-24.2026.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026,
DJe
12.05.2026; TJMT, N.U 1016966-67.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025,
DJe
22.07.2025; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020,
DJe
30.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023; STJ, REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.10.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 07.07.2021; TJDFT, RAI n. 0716304-37.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra decisão interlocutória (ID. 231135712 – Autos de Origem nº 1011066-60.2023.8.11.0037), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, que indeferiu o pedido de nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e suspendeu o processo pelo prazo de 01 (um) ano, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“[...] O exequente requer novas buscas via sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, ante a não localização de bens e valores.

Contudo, analisando os autos, observo que o presente cumprimento de sentença tramita desde o ano de 2023, sem sucesso na localização de bens em nome da parte executada.

Com efeito, já foram realizadas todas as diligências cabíveis e de forma reiterada, com consultas em todos os sistemas disponíveis ao juízo, além de medidas atípicas. Contudo, nenhuma restou frutífera, conforme bem salientado pelo exequente.

Nesse contexto, a reiteração de pesquisas pelos sistemas somente se justificaria diante de elementos concretos que apontassem alteração da situação patrimonial do executado, o que não se verifica nos presentes autos, conforme destacado pelo próprio exequente.

Nos termos da jurisprudência pátria,“a reiteração de pesquisas sem motivos que a justifiquem, além de ser inócua, constitui verdadeira transferência do ônus de localizar bens penhoráveis aptos a satisfazer o crédito do exequente para o juízo” (RAI 0716304-37.2018, TJ/DF).

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça também têm decidido que
a renovação de pesquisas em sistemas judiciais só é admitida quando presentes indícios de modificação da situação financeira do devedor, sob pena de sobrecarregar inutilmente o aparelho judicial
(TJMT – Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, julgado em 09/10/2023; TJDFT – Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, julgado em 07/07/2021).

Assim, considerando que inúmeras diligências foram deferidas e efetivamente cumpridas, sem qualquer resultado útil, e que não há indicação concreta de
mudança na condição patrimonial do executado,
INDEFIRO
o pedido de novas pesquisas via sistemas.

Diante do caráter reiteradamente infrutífero da execução, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC,
SUSPENDOo processo pelo prazo máximo de 1 (um) ano ou até que o exequente indique bens passíveis de penhora
. Decorrido o qual sem que tenha o exequente indicado bens penhoráveis, independentemente de nova conclusão, com fundamento no § 2º do mencionado artigo, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo pelo prazo prescricional.

Expirado este prazo, as partes deverão ser intimadas para, em 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a prescrição, com posterior conclusão.

Caso o exequente localize patrimônio, bastará apresentar o necessário requerimento, devidamente instruído com a documentação correspondente.

No ponto, destaco, desde já, que novos pedidos de pesquisa de bens ou valores são incapazes de reavivar a presente execução se não houver a indicação expressa da alteração da situação financeira do executado.

Cumpra-se, servindo a publicação desta decisão como intimação. [...
]”

Em razões recursais
(ID
368490375
)
, a parte
A
gravante sustent
a
, em síntese, que ajuizou execução de título extrajudicial visando ao recebimento de dívida originária da Cédula de Crédito Bancário nº 543497, no valor de R$ 9.626,77
(nove mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos)
, posição do débito em 21/11/2023.

Aduz que foram adotadas diversas medidas expropriatórias, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CNIB e SNIPER, mas que a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD teria ocorrido há mais de
1 (
um
)
ano, circunstância que, segundo defende, justificaria nova pesquisa diante da possibilidade de alteração da situação financeira dos executados.

Sustenta que a decisão agravada compromete a efetividade da execução ao indeferir nova diligência de busca de ativos financeiros e, simultaneamente, determinar a suspensão do feito, o que, em seu entendimento, favorece a inércia processual, prejudica a satisfação do crédito e expõe a exequente ao risco de prescrição intercorrente.

Defende, ainda, a ocorrência de violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, sob o argumento de que a suspensão da execução teria sido determinada sem prévia intimação da exequente para manifestação, indicação de novos bens penhoráveis ou requerimento de outras diligências.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, deferindo-se o pedido de penhora online via SISBAJUD, bem como para assegurar à exequente a oportunidade de apresentar novos bens penhoráveis ou requerer novas diligências destinadas à localização de patrimônio dos executados.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por decisão
(
ID. 369267384
)
, sob o fundamento de ausência de demonstração objetiva de situação excepcional que impusesse a imediata suspensão da decisão agravada antes do julgamento do recurso.

A parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões
conforme certidão ID 37583864.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria exclusivamente patrimonial e por inexistir interesse público ou envolvimento de menor ou incapaz.

Recurso tempestivo

e preparo
recursal
recolhido
conforme
ID. 368642854.

É o relatório
.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO

AGRAVADO:
D. SOARES ROCHA LTDA e DORCEDITE SOARES ROCHA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto por
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
, contra
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
/
MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1011066-60.2023.8.11.0037, ajuizada em face de D. SOARES ROCHA LTDA e DORCEDITE SOARES ROCHA, que indeferiu
nova pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, e suspendeu o processo pelo prazo de 01 ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

A controvérsia recursal deve ser examinada a partir
da
possibilidade de renovação da pesquisa patrimonial via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, diante do lapso temporal decorrido desde a última tentativa
, a
inadequação da suspensão da execução antes da realização da nova diligência requerida
, a
violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, em razão da ausência de prévia manifestação da exequente antes da suspensão do feito
e o r
isco de prescrição intercorrente em prejuízo da credora.

Passo ao exame
das teses sustentadas
.

DA POSSIBILIDADE DE RENOVAÇÃO DA PESQUISA VIA SISBAJUD APÓS LAPSO TEMPORAL RELEVANTE

A
A
gravante sustenta que a execução foi ajuizada em 01/12/2023, buscando a satisfação de crédito oriundo da
Cédula de Crédito Bancário nº 543497
, no valor originário de
R$ 9.626,77
(nove mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos)
, posição de débito em 21/11/2023.

Afirma que, embora tenham sido realizadas diligências anteriores, a última tentativa de bloqueio via SISBAJUD ocorreu há mais de
1 (
um
)
ano, o que justificaria nova consulta patrimonial.

Pois bem.

A execução tem por finalidade a satisfação do crédito reconhecido em título executivo, realizando-se no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC.

Essa diretriz, evidentemente, não afasta o dever de observância da menor onerosidade ao executado, prevista no art. 805 do CPC, mas impede que o processo executivo seja conduzido de modo a inviabilizar providência ordinária, proporcional e diretamente relacionada à localização de bens penhoráveis.

No caso, o pedido formulado pela
E
xequente não corresponde a reiteração imediata, abusiva ou sucessiva de pesquisa recém-frustrada.

Conforme se extrai dos autos, a execução tramita desde dezembro de 2023, havendo histórico de diligências patrimoniais, inclusive por sistemas eletrônicos, mas o novo requerimento de pesquisa via SISBAJUD foi apresentado em momento posterior a lapso temporal relevante.

A situação financeira do devedor é, por natureza, variável. A inexistência de saldo bloqueável em determinada data não autoriza concluir que a mesma realidade patrimonial permanecerá inalterada indefinidamente.

A renovação da diligência, portanto, não se funda em mera inconformidade da credora com resultado anterior negativo, mas na necessidade de atualização do quadro patrimonial dos executados, especialmente porque a constrição de ativos financeiros constitui meio executivo típico e preferencial.

Justamente por isso, a renovação de pesquisa eletrônica, quando decorrido tempo razoável desde a tentativa anterior, não pode ser equiparada a providência inútil ou meramente protelatória.

Além disso, a penhora em dinheiro possui preferência legal, nos termos do art. 835, I, do CPC, e a pesquisa de ativos financeiros por meio eletrônico encontra disciplina no art. 854 do CPC. Logo, a utilização do SISBAJUD constitui meio executivo típico, ordinário e compatível com a finalidade da execução por quantia certa.

Vejamos jurisprudência:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA EM GRÃOS. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". TENTATIVA ANTERIOR INFRUTÍFERA. NECESSIDADE DE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora online via SISBAJUD pelo método denominado "teimosinha", em execução de título extrajudicial referente ao inadimplemento de contratos de compra e venda de soja em grãos, após tentativa anterior de bloqueio ter
restado infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o deferimento de penhora online via SISBAJUD mediante utilização da funcionalidade "teimosinha" quando tentativa anterior de bloqueio de ativos financeiros resultou infrutífera, considerando os princípios da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. A utilização da funcionalidade "teimosinha" do sistema SISBAJUD encontra amparo legal no artigo 854 do CPC e está em consonância com os princípios da efetividade da tutela executiva e da duração razoável do processo, constituindo ferramenta tecnológica que viabiliza o rastreamento automático e contínuo de ativos por determinado período.

4. A tentativa anterior de penhora online ocorreu em circunstâncias manifestamente inadequadas à sua eficácia, tendo sido protocolada às 18:20h de sexta-feira com vigência apenas para esse dia e o subsequente sábado, períodos caracterizados pela ausência ou redução significativa de movimentações financeiras.

5. A ordem preferencial de penhora estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC confere primazia absoluta ao dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira, evidenciando a opção legislativa por privilegiar a forma mais eficaz e célere de satisfação do crédito exequendo.

6. Não subsiste impedimento à realização de atos constritivos patrimoniais decorrente do
stay

period
da Lei nº 11.101/2005, considerando que os efeitos da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial das executadas encontram-se suspensos por determinação judicial.

7. O princípio da menor onerosidade da execução não pode servir como instrumento para frustrar o direito do credor à satisfação de crédito superior a R$ 2.900.000,00, devendo a execução ser compreendida como instrumento de satisfação do direito material reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para determinar a penhora online de valores e ativos financeiros via SISBAJUD com utilização da funcionalidade "teimosinha", até o limite do valor executado, ressalvando que eventual restabelecimento dos efeitos da recuperação judicial ensejará imediata suspensão da medida constritiva.

Tese de julgamento: "1. É legítima a utilização da funcionalidade 'teimosinha' do SISBAJUD quando tentativa anterior de bloqueio de ativos restou infrutífera por ter ocorrido em circunstâncias inadequadas à sua eficácia. 2. A penhora online via SISBAJUD constitui instrumento de efetivação da preferência legal estabelecida no artigo 835, inciso I, do CPC, não podendo ser obstada por alegação genérica de violação ao princípio da menor onerosidade da execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 4º, 805, 835, I, e 854; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT 10056774520228110000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câm. Dir. Privado, j. 29.06.2022; TJ-MT 1007186-06.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câm. Dir. Privado, j. 29.04.2025; TJ-MG AI 10736595120248130000, Rel. Des.
Fausto Bawden de Castro Silva, 9ª Câm. Cível, j. 30.07.2024.

(N.U 1015232-81.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 23/07/2025)

Não se ignora que o credor não tem direito à renovação ilimitada de consultas judiciais, nem que o Poder Judiciário deva assumir o ônus exclusivo de localização de bens do devedor. Todavia, no caso concreto, a renovação pretendida mostra-se justificada pelo transcurso de tempo significativo, pela ausência de satisfação da dívida e pela natureza ordinária da diligência requerida.

A medida, ademais, preserva a proporcionalidade, pois deve ser limitada ao valor atualizado do débito e realizada por período certo, sem autorizar bloqueios sucessivos, ilimitados ou desvinculados da execução.

Exigir que o exequente demonstre previamente a alteração patrimonial do executado, antes da realização de nova pesquisa SISBAJUD, representaria impor ônus excessivo e, muitas vezes, impraticável. A própria finalidade da ferramenta eletrônica é permitir a verificação atual da existência de ativos financeiros.

Nesse sentido, vejamos
também
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – INDEFERIMENTO DE NOVA PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL DOS EXECUTADOS – DESCABIMENTO – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL DESDE A ÚLTIMA DILIGÊNCIA – ÊXITO PARCIAL ANTERIOR – NATUREZA DINÂMICA DOS ATIVOS FINANCEIROS – EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A reiteração de pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de repetição programada de bloqueios, não depende da prévia comprovação de alteração patrimonial do executado, sobretudo quando decorrido lapso temporal razoável desde a última diligência.

O bloqueio parcial obtido em tentativa anterior evidencia movimentação financeira em nome dos executados e reforça a utilidade da renovação da medida constritiva.

A execução se realiza no interesse do credor, nos termos do artigo 797 do CPC, devendo a menor onerosidade ser compatibilizada com a efetividade da tutela executiva.

Recurso provido.

(N.U 1012638-60.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2026,
Publicado
no DJE 30/06/2026)

DA SUSPENSÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO

A
A
gravante também sustenta que a suspensão do processo foi prematura,
pois determinada no mesmo ato em que se indeferiu a nova tentativa de localização de ativos financeiros.

O art. 921, III, do CPC prevê a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis. Trata-se de regra necessária para evitar a tramitação artificial de execuções completamente frustradas. Contudo, sua aplicação deve pressupor quadro atual de inexistência de bens penhoráveis.

Esse quadro, contudo, deve ser aferido a partir do estado mais recente da execução, sobretudo quando há requerimento específico de diligência patrimonial ordinária, temporalmente justificada e voltada à localização do bem preferencialmente penhorável.

No caso, embora os autos revelem que diversas providências já haviam sido adotadas, havia requerimento específico da exequente para renovação da pesquisa de ativos financeiros, em razão do tempo decorrido desde a tentativa anterior.

A decisão agravada registrou que já haviam sido realizadas diligências sem resultado útil e que não existiriam elementos concretos de alteração patrimonial dos executados. Com base nisso, indeferiu nova pesquisa e suspendeu a execução pelo prazo de 01 ano.

Ocorre que, diante do lapso temporal decorrido, a renovação da consulta SISBAJUD era providência apta a atualizar o cenário patrimonial dos executados antes da suspensão do feito.

A suspensão da execução, nessas circunstâncias, mostra-se prematura, porque antecedeu diligência ordinária, de baixo impacto processual, vinculada ao bem preferencialmente penhorável e expressamente requerida pela credora.

Vejamos julgado análogo desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA PATRIMONIAL. INFOJUD, PREVIJUD, CAGED/RAIS E SISBAJUD. SUSPENSÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédulas de Crédito Bancário inadimplidas, indeferiu novas pesquisas patrimoniais via SISBAJUD, INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS e suspendeu o feito pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis antes da apreciação e realização de diligências patrimoniais ainda disponíveis; (
ii
) estabelecer se podem ser deferidas pesquisas patrimoniais via INFOJUD, PREVIJUD, CAGED/RAIS e renovação do SISBAJUD para viabilizar a satisfação do crédito exequendo.

III. Razões de decidir

1. A requisição judicial de informações públicas e privadas dispensa o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente quando necessária à efetividade da execução.

2. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis tem caráter excepcional e exige o prévio esgotamento das diligências úteis e proporcionais disponíveis no caso concreto.

3. A decisão que suspende a execução sem enfrentar especificamente pedidos de pesquisa via INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS apresenta deficiência de fundamentação e compromete a prestação jurisdicional efetiva.

4. Os sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS constituem meios legítimos de investigação patrimonial, pois permitem identificar dados fiscais, vínculos previdenciários, relações empregatícias, fontes de renda e eventual capacidade econômica do executado.

5. A eventual natureza remuneratória das informações obtidas por PREVIJUD e CAGED/RAIS não impede a diligência, pois a impenhorabilidade de verbas salariais não é absoluta e pode ser avaliada conforme proporcionalidade, razoabilidade e preservação do mínimo existencial.

6. A renovação de pesquisa via SISBAJUD é justificável quando há lapso temporal considerável desde os bloqueios anteriores, valores ínfimos localizados e elementos indicativos de possível alteração da situação financeira do devedor.

7. O processo de execução se desenvolve no interesse do credor, e a transferência exclusiva ao exequente do ônus de localizar bens inacessíveis por meios próprios esvazia a função jurisdicional e o direito de acesso à Justiça.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis é prematura quando ainda remanescem diligências patrimoniais úteis e proporcionais a serem apreciadas ou implementadas.

2. A consulta aos sistemas INFOJUD, PREVIJUD e CAGED/RAIS constitui meio legítimo de investigação patrimonial do executado e não implica constrição automática de bens ou violação indevida de sigilo.

3. A renovação de pesquisa via SISBAJUD pode ser admitida quando o decurso do tempo e as circunstâncias do caso indicam possibilidade concreta de alteração patrimonial do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 139, IV, 789, 797, 833, IV, e 921, III e § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.730.314/RS, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.11.2020,
DJe
30.11.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.361.944/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13.12.2023,
DJe
18.12.2023; STJ, REsp n. 1.988.903/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 10.05.2022,
DJe
12.05.2022; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1004453-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 09.10.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento n. 0712308-26.2021.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 07.07.2021; TJDFT, RAI n. 0716304-37.2018; TJMT, N.U 1004444-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira
Câmara de Direito Privado, j. 29.04.2025,
DJe
13.05.2025; TJMT, N.U 1007035-06.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2026,
DJe
22.04.2026.

(N.U 1005249-24.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026,
Publicado
no DJE 12/05/2026)

Assim, a melhor solução não é afastar definitivamente a possibilidade de suspensão, mas condicioná-la ao resultado da nova tentativa de bloqueio. Se a diligência se revelar infrutífera, poderá o Juízo de origem reavaliar a incidência do art. 921, III, do CPC.

DA ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 9º E 10 DO CPC

A
A
gravante afirma que a suspensão foi determinada sem prévia oitiva da exequente, em violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

O art. 9º do CPC veda, como regra, a prolação de decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. O art. 10, por sua vez, impede o julgamento com base em fundamento a respeito do qual não tenha sido dada oportunidade de manifestação.

No caso concreto, é possível constatar que a
E
xequente vinha atuando no processo e formulou sucessivos requerimentos de diligências. Também é certo que a suspensão da execução por ausência de bens penhoráveis decorre de hipótese legal expressa, prevista no art. 921, III, do CPC.

Por isso, não considero adequado declarar nulidade da decisão agravada exclusivamente por ofensa aos
arts
. 9º e 10 do CPC.

Todavia, a tese da Agravante revela pertinência sob outro enfoque. Antes de suspender a execução, o Juízo deveria ter apreciado o pedido de nova pesquisa patrimonial à luz do lapso temporal decorrido, da preferência legal da penhora em dinheiro e da utilidade concreta da diligência requerida.

Vejamos jurisprudência desta Câmara:

AGRAVANTE(S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

AGRAVADO(S): JAMILSON RIBEIRO DA SILVA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de bloqueio de cartões de crédito dos devedores e determinou, de ofício, a suspensão do processo, ante a ausência de bens penhoráveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a legalidade da suspensão da execução sem prévia intimação da parte exequente; e (
ii
) a possibilidade jurídica de deferimento da medida atípica de bloqueio de cartões de crédito como meio de coerção indireta à satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A suspensão do processo, nos termos do art. 921, III, do CPC, depende de intimação prévia da parte exequente, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (
arts
. 9º e 10 do CPC).

4. Constatada a ausência de intimação da exequente antes da decretação da suspensão, configura-se cerceamento de defesa, notadamente porque havia requerimento pendente de análise, evidenciando o interesse da parte na continuidade da execução.

5. O pedido de bloqueio de cartões de crédito, embora medida atípica, encontra respaldo no art. 139, IV, do CPC, e vem sendo admitido pela jurisprudência em casos de execução frustrada, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

6. Indeferimento da medida fundado em confusão com outros pedidos não formulados (como suspensão de CNH e passaporte), sem enfrentamento dos argumentos específicos da parte, configura negativa genérica e viola o dever de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido para reformar a decisão agravada, deferindo o bloqueio dos cartões de crédito e determinando a retomada da execução.

Tese de julgamento: “É nula a decisão que suspende a execução com base no art. 921, III, do CPC sem prévia intimação da parte exequente; é admissível a medida atípica de bloqueio de cartões de crédito do devedor, nos termos do art. 139, IV, do CPC, desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 9º, 10, 85, §11, 139, IV, e 921, III e §4º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028149-06.2023.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 28.02.2024; TJRS, AI 0034697-08.2021.8.21.7000, Rel. Des. José Antônio
Daltoe
Cezar, j. 28.09.2021; TJMT, AI 1005633-89.2023.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27.06.2023.

(N.U 1016966-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025,
Publicado
no DJE 22/07/2025)

Assim, a ausência de prévia manifestação não conduz, por si só, à nulidade do pronunciamento judicial, mas reforça a conclusão de que a suspensão foi precipitada, pois impediu a realização de diligência ordinária ainda razoável para a busca de bens.

DO RISCO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A
A
gravante sustenta que a suspensão do processo poderia expô-la ao risco de prescrição intercorrente.

A suspensão prevista no art. 921, III, do CPC não implica, de imediato, a extinção da execução. O próprio art. 921 disciplina as consequências da suspensão e o posterior início do prazo de prescrição intercorrente, conforme os seus parágrafos.

Assim, não se pode afirmar que a simples suspensão do feito gere automaticamente a perda do direito executado.

Por essa razão, a alegação não autoriza, isoladamente, a reforma da decisão agravada. O ponto relevante, no caso concreto, está na prematuridade da suspensão, e não na existência de prescrição intercorrente já configurada.

Contudo, no caso concreto, a preocupação da agravante não é irrelevante. A suspensão prematura da execução, antes da realização de diligência ordinária e temporalmente justificada, pode deslocar indevidamente o processo para uma fase de paralisação, quando ainda havia providência útil e proporcional a ser realizada.

A execução não deve permanecer indefinidamente ativa sem bens localizados, mas também não deve ser suspensa quando pendente requerimento razoável de pesquisa patrimonial, especialmente se decorrido lapso considerável desde a última tentativa via SISBAJUD.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, não para declarar a nulidade da decisão agravada por violação aos
arts
. 9º e 10 do CPC, nem para reconhecer risco concreto e imediato de prescrição intercorrente, mas para reformá-la quanto ao indeferimento da nova pesquisa patrimonial e quanto à suspensão imediata da execução, determinando que o Juízo de origem realize nova pesquisa de ativos financeiros em nome dos executados, via SISBAJUD, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, limitada ao valor atualizado do débito.

Fica afastada, por ora, a suspensão da execução determinada com fundamento no art. 921, III, do CPC.

Caso a nova diligência resulte infrutífera, poderá o Juízo de origem reapreciar a suspensão do feito, observando o estado atualizado da execução, o resultado da pesquisa e a disciplina do art. 921 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026